Tribunal: TJES
Processo: 0000806-19.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000806-19.2022.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDIR GORL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000806-19.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR GORL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDILSON SCHWAMBACH, GABRIELA STREY SCHWAMBACH

Advogado do(a) APELANTE: GETULIO JOSE MACHADO JUNIOR - ES16574-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO OU
STALKING

. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

. REJEIÇÃO

. PALAVRA FIRME E COERENTE DAS VÍTIMAS

. CORROBORAÇÃO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL NEUTRA
. POTENCIALIDADE INTIMIDATÓRIA DA AMEAÇA CONFIGURADA
. HABITUALIDADE E INVASÃO DA PRIVACIDADE CONFIGURADORAS DO DELITO DO ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL
. CONDENAÇÃO INTEGRAL MANTIDA
. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL
. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS MANUTENÇÃO
. RECURSO CONHECIDO AND DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES que, julgando procedente a pretensão punitiva da denúncia, condenou o réu à pena unificada de 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária), em face do cometimento dos crimes de ameaça (por duas vezes) e perseguição, tipificados nos artigos 147 e 147-A, ambos do Código Penal
. O apelante pugna pela absolvição de todas as acusações com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aduzindo a atipicidade da perseguição e a fragilidade do acervo probatório calcado substancialmente nas declarações das vítimas
.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial é dotado de solidez e suficiência técnica para lastrear o decreto condenatório em relação aos crimes de ameaça e perseguição, afastando-se o estado de dúvida (
in dubio pro reo
)
; e

(ii) determinar se as condutas imputadas ao réu (comentários sexuais degradantes reiterados, encaradas invasivas e aproximações indesejadas) amoldam-se à tipicidade objetiva do crime de perseguição (
stalking
), em decorrência de efetivo abalo à integridade psicológica e perturbação à privacidade da vítima
.

III. Razões de decidir

Suficiência do acervo probatório ordinário:
A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente consolidadas através das declarações uníssonas, coesas e harmônicas das vítimas, as quais foram chanceladas pelo depoimento de testemunha presencial desinteressada, que confirmou a agressividade do réu e a prolação de promessas de morte no evento festivo, justificando-se a contenção e retirada compulsória do agressor por seguranças do local
.

Configuração típica do crime de perseguição:
O delito de
stalking
exprime natureza de crime habitual e de forma livre, cuja consumação prescinde do cerceamento físico da locomoção, aperfeiçoando-se com o assédio sistemático e prolongado no tempo que atinja bens jurídicos específicos
. O quadro de investidas inconvenientes e comentários de cunho sexual estendido por anos, motivado por ressentimentos decorrentes de relacionamentos familiares passados, compeliu as vítimas à alteração forçada de rotinas sociais para se esquivarem do acusado, perfazendo a perturbação da privacidade e o abalo à saúde psíquica exigidos pelo artigo 147-A do Código Penal
.

Subsistência do édito condenatório:
A negativa de autoria apresentada pelo réu em seu interrogatório restou isolada e destituída de base empírica, não sendo apta a fragilizar a convicção motivada da julgadora de primeiro grau ou a ensejar a absolvição
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se intacta a sentença condenatória de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no que tange à dosimetria da pena no mínimo legal, fixação do regime aberto e substituição por prestação pecuniária
.

Tese de julgamento:
“1. Nos crimes de ameaça e perseguição cometidos no contexto de violência psicológica ou familiar, as declarações da vítima assumem especial relevância e eficácia confirmatória, sobrepondo-se à negativa isolada do acusado quando confortadas por relato seguro de testemunha ocular presencial neutra
. 2. O crime de perseguição (
stalking
) configura-se com a repetição sistemática de comportamentos invasivos (comentários degradantes, abordagens insistentes e encaradas) que perturbam de forma relevante a esfera de privacidade e a integridade psicológica da vítima, restando demonstrada a tipicidade quando os atos obrigam os ofendidos à modificação forçada de seus hábitos de convívio social
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c", and XLVI
; CP, arts. 59, 68, 69, 147 e 147-A
; CPP, arts. 386, VII, e 382
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000806-19.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIR GORL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDILSON SCHWAMBACH, GABRIELA STREY SCHWAMBACH

Advogado do(a) APELANTE: GETULIO JOSE MACHADO JUNIOR - ES16574-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Valdir Gorl
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES que, em consonância com a denúncia, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 (por duas vezes) e 147-A, ambos do Código Penal Brasileiro

.

A sanção definitiva restou fixada em
06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) mês de detenção e 40 (quarenta) dias-multa
, estabelecendo-se o regime inicial
aberto
para o cumprimento das reprimendas corporais

. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente no prestação pecuniária correspondente ao pagamento de 4 (quatro) salários mínimos vigentes

. Em sede de embargos de declaração (ID 19897836), o Juízo de origem determinou a retirada do dispositivo de monitoração eletrônica (tornozeleira) anteriormente instalado

.

De acordo com a narrativa constante da denúncia, no dia 22 de maio de 2022, por volta das 13h30min, na localidade de Sítio Lahass, Melgacinho, Domingos Martins/ES, o acusado, de forma livre e consciente, ameaçou de causar mal injusto e grave às vítimas Edilson Schwambach e Gabriela Strey Schwambach, proferindo dizeres intimidatórios direcionados à vida de Edilson e à dignidade de Gabriela

. Consta, ainda, que o denunciado vinha perseguindo reiteradamente a vítima Gabriela Strey Schwambach, constrangendo-a em locais públicos com olhares invasivos, convites inconvenientes para sair e comentários de cunho sexual, perturbando sua privacidade e integridade psicológica

.

Em suas razões recursais (ID 1989755), a defesa do apelante pleiteia a reforma integral do decreto condenatório, sustentando, em síntese:

Atipicidade do Crime de Perseguição:
A ausência dos elementos típicos essenciais do artigo 147-A do Código Penal, argumentando que a conduta imputada não configurou reiteração obsessiva, limitando-se a inconveniências ou importunações sociais atípicas que não restringiram a liberdade de locomoção da vítima nem invadiram sua privacidade de forma grave

.

Insuficiência Probatória:
A absolvição de todas as acusações com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, aduzindo a precariedade do acervo de provas, o qual se ampararia predominantemente na palavra das vítimas

. Sob o aspecto do crime de ameaça, aduz que as expressões decorreram de uma discussão verbal acalorada, carecendo de seriedade ou de comprovação de dolo específico para intimidar, evocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo

.

O Ministério Público de primeiro grau, em sede de contrarrazões (ID 19897858), manifestou-se pelo conhecimento e integral desprovimento do apelo, asseverando que a materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas pelos depoimentos coesos das vítimas e pelo relato da testemunha presencial Vânia Reinholz Traichel, preenchendo-se os requisitos normativos da ameaça e do
stalking

.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID 20226003, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ratificando os fundamentos da sentença e destacando que o crime de perseguição restou configurado pelo assédio sistemático prolongado por anos, o qual afetou a autodeterminação e a tranquilidade da ofendida

.

No que tange ao pleito de absolvição geral por insuficiência probatória baseado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, verifica-se que a pretensão não comporta acolhimento

.

A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e perseguição restaram cabalmente solidificadas por meio do robusto acervo oral colhido sob as garantias do devido processo legal e do contraditório judicial

. Em audiência de instrução e julgamento, o ofendido Edilson Schwambach prestou declarações firmes e harmônicas, confirmando em detalhes a ocorrência das promessas de mal injusto e grave externadas pelo acusado, que em pleno evento público asseverou que iria matá-lo e descarregar uma arma contra sua cabeça

. A seriedade e o potencial intimidatório das palavras do réu foram integralmente referendados pelo
depoimento da testemunha presencial Vânia Reinholz Traichel, terceiro desinteressado na lide
, que confirmou a agressividade das abordagens unilaterais do apelante e a necessidade de intervenção do corpo de seguranças do evento para contê-lo e retirá-lo do recinto
. A jurisprudência pátria é uníssona em apregoar que a palavra da vítima, quando segura, coerente e confortável diante de outros elementos testemunhais neutros, assume eficácia persuasiva preponderante, de sorte que a negativa de autoria apresentada pelo réu em seu interrogatório restou isolada e destituída de qualquer suporte fático
.

De igual maneira, o pleito de desclassificação ou de absolvição por atipicidade em relação ao crime de perseguição (
stalking
), sob o argumento de que a conduta do réu limitou-se a inconveniências esporádicas ou importunações sexuais atípicas, não merece prosperar
. O crime previsto no artigo 147-A do Código Penal qualifica-se como infração de natureza habitual e de forma livre, cuja consumação perfectibiliza-se com a repetição sistemática de atos de assédio que perturbem a esfera de tranquilidade da vítima
.

No caso vertente, a ofendida Gabriela Strey Schwambach relatou em Juízo, sob intenso abalo emocional, que sofre com o comportamento obsessivo e invasivo do apelante
há quase duas décadas
, motivado por ressentimentos decorrentes de relacionamentos afetivos passados
. O histórico probatório demonstra que o réu de forma contínua dirigia-lhe comentários de cunho sexual aviltante, monitorava sua presença em eventos e realizava "encaradas" constrangedoras, ultrapassando os limites da mera importunação ordinária
. O abalo à integridade psicológica e a invasão à privacidade da vítima restaram demonstrados pelo fato de os ofendidos modificarem hábitos sociais e deixarem de frequentar determinados ambientes para se esquivar do agressor, preenchendo-se os requisitos normativos do tipo penal em exame.

No que concerne ao processo de aplicação da pena, observa-se que a magistrada sentenciante avaliou de forma escorreita as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixando as penas-base no mínimo legal cominado para os delitos em concurso material, ante a neutralidade dos vetores judiciais
. Na primeira etapa do crime de perseguição (Fato 02), a fixação da reprimenda no piso de 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa mostra-se proporcional e insuscetível de alteração
. Da mesma forma, para cada um dos dois crimes de ameaça (Fato 01), a pena-base permaneceu no patamar de 1 (um) mês de detenção
. Inexistindo atenuantes, agravantes ou causas modificativas especiais nas fases subsequentes, a unificação das penas pelo concurso material (artigo 69 do Código Penal) totalizou
6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) mês de detenção e 40 (quarenta) dias-multa
. O estabelecimento do regime inicial
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária guardam estrita consonância com os critérios de suficiência e prevenção da sanção penal, razão pela qual o édito condenatório deve ser preservado integralmente
.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer emitido pela Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.